Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-86.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8001133-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ALVES ARAUJO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DECLARAÇÃO. INEXISTENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. JULGADO CLARO, EXPRESSO E FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Recurso de Embargos de Declaração em face da decisão que, declinou da competência do Tribunal de Justiça da Bahia para o processamento e julgamento de execução individual de título judicial formado em sede de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa do feito ao Juízo competente de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Constatando-se que a decisão abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. 5. A modulação dos efeitos decisórios somente é cabível quando necessária à preservação da segurança jurídica, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001133-86.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIA ALVES ARAUJO e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.